Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020863-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), A G OURIVES - ME - CNPJ: 15.654.969/0001-53 (AGRAVANTE), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (AGRAVANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELO LOCATÁRIO DO IMÓVEL OBJETO DE PENHORA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO – RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA IMPEDIR O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão que defere pedido de levantamento de valores bloqueados nos autos da execução, pois, para além do ingresso de outros recursos não terem sido recebidos com efeito suspensivo, não há qualquer edificativo de prejuízo irreparável às partes quanto ao deferimento do levantamento dos valores depositados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A G OURIVES–ME e ANTÔNIO GARCIA OURIVES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0000401-42.2016.8.11.0006), ajuizada contra os agravantes pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste MT, sucedida, por cessão de crédito, pelo agravado ANTÔNIO CÂNDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA, autorizou o levantamento, em favor do exequente/agravado, dos valores depositados em Juízo pelo locatário do imóvel objeto de penhora (cf. Id. no 126652462 dos autos de origem).

Os executados/agravantes sustentam unicamente que o levantamento de valores “
fere o princípio da irreversibilidade
(sic)
, visto haver Agravo de Instrumento a ser julgado por este Colendo Tribunal de Justiça
(...)
, no qual consta pedido de anulação de decisões judiciais
”, a saber, o RAI no 1018510-61.2023.8.11.0000 (sic – cf. Id. no 181372196 - Pág. 5).

Pedem, pois, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de levantamento de valores ou, no mínimo, exigido que “
a parte agravada deposite cheque caução ou a garantia de hipoteca de algum imóvel para que os valores possam ser levantados
” (sic – cf. Id. no 181372196 - Pág. 8/9).

A decisão vinculada ao Id. no
182143152
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
184455676
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Vistos, etc.

No ID. 113882499 o exequente pugna pelo levantamento das verbas depositadas nos autos referentes aos alugueis do imóvel penhorado, medida deferida no ID. 113882499.

Nos ID. 119846165, 122660636, 125270519 o locatário Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia - SICOOB CREDISUL promoveu o deposito em Juízo dos alugueis referentes aos meses junho, julho e agosto de 2023.

A decisão que determinou o deposito dos alugueis em Juízo precluiu, conforme certidão no ID. 124241930.

Tendo em vista que a penhora e deposito em Juízo dos alugueis são anteriores ao Auto de Adjudicação (ID. 125511052) e ainda não expedida Carta de Adjudicação nos autos, o montante penhorado a título de aluguel do imóvel deverá ser abatido do montante devido.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos nos ID. 119846165, 122660636, 125270519 em favor da parte exequente e determino seja expedido Alvara em conta bancaria indicada no ID. 124250978;

b) Apos, intime-se o credor para que apresente planilha atualizada do debito, com dedução do montante pago, no prazo de 15 (quinze) dias;

c) No mais, cumpra-se integralmente decisão acostada no Id. N. 113882499;

d) As providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Como se vê, a decisão agravada apenas deu cumprimento ao que já tinha sido deferido anteriormente (ID. 113882499). Não há como, com base no argumento de que tal decisão “fere o princípio da irreversibilidade”, impedir o levantamento dos valores, já que tal medida, havia sido deferida anteriormente e, além disso, como anteriormente analisado,
como não houve atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1018510-61.2023.8.11.0000, interposto pelos executados/agravantes contra a r. decisão que não conhecera da mais recente das várias exceções de pré-executividade por eles apresentadas, não se verifica qualquer motivo para impedir ou dificultar a tramitação da ação de Execução de Título Extrajudicial contra eles ajuizada.

Os agravantes não souberam precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva insuficiente para a finalidade almejada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial em processo de execução.

Portanto, não há motivos juridicamente plausíveis para que se impeça o levantamento dos valores depositados nos autos, sobretudo ao se observar que a aceitação do risco de dano gravíssimo dependeria da efetiva demonstração de que o risco realmente existe, para além da mera possibilidade de reversão do julgado.

Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de tal medida causar a parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de irreversibilidade da medida.

Isto porque, conforme já decidido reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, a execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, nos termos das rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito.
3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024